Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REGIME DE PENA MODIFICADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O apelante simulou uma transferência bancária para adquirir um smartphone e, após receber o produto, cancelou a transação, causando prejuízo à vítima. A defesa pleiteia a modificação do regime para aberto, o afastamento da pena de multa, além da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto; (ii) analisar o pedido de afastamento da pena de multa; (iii) estabelecer o juízo competente para analisar a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação definitiva por crime cometido em data anterior aos fatos, mas com trânsito em julgado posterior, não pode gerar reincidência.
4. Diante da primariedade do réu e da quantidade da pena, a modificação para o regime aberto é cabível, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. A pena de multa não pode ser afastada, pois é parte do preceito secundário do tipo penal, sendo sua aplicação obrigatória, conforme jurisprudência consolidada.
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A reincidência só se configura quando o crime for cometido após o trânsito em julgado de condenação anterior.” “2. A pena de multa, por ser parte do preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória.” “3. Juízo de Execução Penal detém a competência para julgar o pedido de gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; art. 44, II e III; art. 33, § 2o, "c"; art. 63; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 530717/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2020; Acórdão 1665500, TJDFT, rel. Des. Cesar Loyola, j. 14/02/2023.